Tribunal: STF
Processo: RE 1299153
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO TEMPORÁRIO. LEI ESTADUAL N. 11.064/2002 E LEI NACIONAL N. 10.029/2000. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. VERBAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS INDEVIDAS. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM MÉRITO JULGADO: TEMA 1.114. RE N. 1.231.242-RG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE FERNANDO MARCIANO NEVES AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDO.
Relatório
    1. Recursos extraordinários interpostos pelo Estado de São Paulo e por Fernando Marciano Neves com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Soldado da Polícia Militar Temporário - Prestação de Serviço Auxiliar Voluntário - Pretensão ao reconhecimento de vínculo empregatício com a Administração Pública - Improcedência - Inconstitucionalidade da Lei Federal nº 10.029/2000 e da Lei Estadual nº 11.064/2002 já declarada pelo Órgão Especial - Pagamento dos 13º salários e das férias anuais acrescidas de 1/3 Acolhimento - Inteligência do artigo 7º, incisos VIII e XVII e artigo 39, § 3º da Constituição Federal - Adicional de Local de Exercício - Impossibilidade - Não comprovação da incidência em seu local de trabalho Adicional de insalubridade - Ausência de comprovação do labor em condições insalubres - Aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/07 - Cabimento - Norma de natureza eminentemente processual - Apesar da declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do artigo 5º da referida legislação (ADI´s 4357/DF e 4425/DF), a eficácia prospectiva do julgado foi deliberada apenas ao regime de precatórios, de modo que, em relação às demais situações, prevalece, por ora, a sistemática anterior - Ação julgada procedente na 1ª Instância - Sentença reformada em parte - Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 7).
    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo foram rejeitados.
    Recurso extraordinário interposto por Fernando Marciano Neves 
    2. Fernando Marciano Neves alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o art. 6º, os incs. XXX e XXXIV do art. 7º e o caput do art. 37 da Constituição da República (e-doc. 12).
    Assevera que “o direito postulado diz a respeito à isonomia de tratamento quanto à remuneração, em específico, o direito aos adicionais de função denominados adicional de insalubridade e adicional de local de exercício” (fl. 10, e-doc. 12). 
    Ressalta que “o adicional de local de exercício como o adicional de insalubridade são conferidos a todos os militares estaduais e, neste tanto, as razões da decisão de primeiro grau quando acolheu o pleito formulado pelo requerente no que tange ao adicional de insalubridade é plenamente cabível para que ao autor se estenda o adicional de local de exercício” (fl. 11, e-doc. 12).
    Pontua que “a nobre câmara julgadora cujo entendimento esposado no v acórdão recorrido, embora ceda a lógica de que a lei instituidora deste suposto tipo de serviço voluntário, em atividade-fim do estado, seja inconstitucional, nega o tratamento isonômico a parte autora em termos salariais, sem que qualquer razão exista para tanto” (fl. 20, e-doc. 12).
    Assinala que “o Soldado Temporário tem sido lesado por contratação ilegal, apenas no que tange aos direitos elementares, (férias, 13º salário, insalubridade, adicional de local de exercício), eis que admitido por concurso, seu tratamento é desigual até mesmo em relação aos TEMPORÁRIOS admitidos com fundamento na LC 500/74” (fl. 28, e-doc. 12). 
    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário recebido, conhecido, julgando-se no mais, procedente a pretensão autoral, tão logo seja pelo Plenário desta Alta Corte decidida a questão de repercussão geral aventada no presente recurso” (fl. 33, e-doc. 12).
Recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo 
    3. No recurso extraordinário interposto, assevera o Estado de São Paulo ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º, o caput e os incs. II e IX do art. 37 da Constituição da República (e-doc. 16).
    Argumenta que “o Estado de São Paulo, em razão da autonomia que lhe foi assegurada constitucionalmente, na posse de sua exclusiva competência para determinar a organização de seus servidores, instituiu o regime de prestação voluntária temporária de serviço no âmbito da Polícia Militar, não havendo que se admitir, pelo Poder Judiciário, a aplicação de legislação diversa, sobretudo, relativa ao regime celetista, que possui regras de ingresso e de desempenho bastante diversas do presente instituto” (fl. 11, e-doc. 16).
    Sustenta que, “pelo teor do art. 37, XIII, da CF/88, bem como da Súmula 339 do STF, o pleito de equiparação salarial também deve ser afastado por absoluta contrariedade ao texto da constitucional. O o v. Acórdão recorrido reconheceu ao autor-reclamante situação expressamente vedada ao, expressamente, determinar a equiparação com os servidores estatutários” (fl. 13, e-doc. 16).
    Reforça que “o vínculo (e forma de ingresso) do Policial Militar Efetivo e o autor (Programa Soldado PM Temporário) são distintos, com requisitos e exigências completamente destoantes. Nessa ordem, resta dispensável a análise da absoluta ausência de identidade de funções, visto que a premissa inicial do autor já se encontra descabida (em face do art. 37, XIII, da CF/88, bem como, da Súmula 339 do STF). Nessa ordem, a pretensão de equiparação não merece trânsito, por violação clara e manifesta do texto constitucional” (fl. 14, e-doc. 16).
    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que seja reformado o v. acórdão e julgada improcedente a pretensão por afronta aos dispositivos constitucionais acima mencionados” (fl. 14, e-doc. 16). 
    4. Os recursos extraordinários de Fernando Marciano Neves e do Estado de São Paulo foram admitidos (e-docs. 22 e 23).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste a Fernando Marciano Neves. São procedentes as alegações do Estado de São Paulo.
    6. Na espécie, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recuro de apelação interposto pelo Estado de São Paulo para reconhecer serem indevidas ao militar temporário as verbas referentes ao “Adicional de Local de Exercício”, ao adicional de insalubridade, ao adicional por tempo de serviço e à licença-prêmio:
    “Como se depreende da análise dos autos, o apelado foi admitido como soldado para prestar serviços temporários junto à Policia Militar, consoante a Lei Federal n°. 10.029/00 e a Lei Estadual nº. 11.064/02. (…)
    Contudo, tanto a Lei Federal nº. 10.029/2000 como a Lei Estadual nº. 11.064/2002 que viabilizaram as contratações da categoria de Soldados Policiais Militares Temporários foram declaradas inconstitucionais pelo Colendo Órgão Especial desta Corte quando do julgamento do incidente de inconstitucionalidade nº. 175.199-0/0, de relatoria do eminente Desembargador MATHIAS COLTRO, j. Em 05.08.2009 (…)
    Desta maneira, certo é que a contratação do autor se deu de modo indevido, já que ocorreu fora dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e sem a realização de concurso público válido. 
    Inclusive a situação irregular é fato incontroverso nos autos. (…)
    Não se discute que o demandante uma vez contratado, laborou junto à Administração Pública e, por estes serviços prestados temporariamente deve receber os valores previstos na Lei nº. 11.064/2002. 
    Nesse sentido, pugna o requerente pelo direito de receber as verbas trabalhistas mínimas previstas na Constituição Federal. Com este enfoque, pleiteia o pagamento das férias acrescidas de 1/3, bem como, dos 13º. salários, ambos dos períodos em que exerceu a função de Policial Militar Temporário. 
    Assim, não se pode ignorar a necessidade de reconhecimento do vínculo estatutário, ainda que temporário, pelo período em que o autor prestou serviços ao Estado. (…)
    Portanto, independente do regime de contratação, seja CLT ou estatutário, após o período de um ano é devido o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal e o pagamento do décimo terceiro salário. 
    De outra banda, quanto ao Adicional Local de Exercício ALE, este depende do local onde o servidor exerce as suas atividades e, no presente caso, o autor não comprovou a incidência em seu local de trabalho. (...)
    No mais, também incabível a pretensão à contagem de referido tempo de serviço para fins de composição de bloco aquisitivo de licença-prêmio e adicionais temporais (quinquênios e sexta-parte), uma vez que são verbas funcionais próprias de titulares de cargo efetivo. 
    Outrossim, o pedido de pagamento do Alega o requerente que prestava serviços em locais de risco, dentro das instalações militares, próximos a armamentos, fazendo jus ao benefício. No entanto, nada provou neste sentido. 
    Alega o requerente que prestava serviços em locais de risco, dentro das instalações militares, próximos a armamentos, fazendo jus ao benefício. 
    No entanto, nada provou neste sentido” (fls. 5-11, e-doc. 9).
    7. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.173, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou que, na Lei n. 10.029/2000, ao se dispor que os prestadores voluntários de serviços nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem a configuração de vínculo empregatício, não se contrariam os incs. I, II e IX do art. 37 da Constituição da República:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, § 7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão ‘e menores de vinte e três anos’, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ‘destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei’ (art. 6º), sem a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (DJe 25.2.2019).
    Nesse sentido, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. LEI 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU DE OBRIGAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA OU AFIM. ADI 4.173/DF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.173/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a constitucionalidade da Lei 10.029/2000, dispõe que terem os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória e que o serviço voluntário prestado não configura vínculo empregatício, nem gera obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do novo Código de Processo Civil” (RE n. 1.288.300-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. 1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. O acórdão recorrido encontra-se em confronto com o entendimento desta Corte no julgamento da ADI 4.173, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.02.2019, no sentido de que a prestação de serviço temporário pelos servidores contratados (Lei Estadual 11.064/2002) não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.258.130-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. CONTRATAÇÃO. LEI ESTADUAL N. 11.064/2002 E LEI NACIONAL N. 10.029/2000. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.258.114-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – SERVIÇO VOLUNTÁRIO – VERBAS TRABALHISTAS – IMPOSSIBILIDADE. Não constitui vínculo empregatício a relação decorrente da prestação voluntária de serviços nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, sendo devido apenas o auxílio mensal de que trata o artigo 6º da Lei federal nº 10.029/2000. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 4.173, Pleno, relator o ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 25 de fevereiro de 2019” (ARE n. 1.232.756-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.2.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Policial militar voluntário. Vantagens inerentes aos policiais efetivos. Leis 10.029/2000 e 11.064/2002. Validade. ADI 4.173. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.263.956-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL Nº 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei federal nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição Federal. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 867.182-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    8. Esse entendimento jurisprudencial foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.231.242-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, no qual reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional e no mérito fixou tese no sentido de que “o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim” (Tema 1.114):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. CONTRATAÇÃO COM BASE NA LEI FEDERAL 10.029/2000 E NA LEI ESTADUAL 11.064/2002. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDE 4.173. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 19.11.2020).
    Na manifestação pela repercussão geral e reafirmação da jurisprudência, o Ministro Luiz Fux assentou que “o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito ao recebimento de verbas de natureza trabalhista, a averbação do tempo de serviço no Regime Geral da Previdência Social e o recolhimento de contribuição previdenciária, divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.173 e reproduzida em inúmeros julgados desta Corte” (DJe 19.11.2020).
    9. O julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial, pois o auxílio mensal percebido na prestação de serviço voluntário à Polícia Militar estadual tem caráter indenizatório, não gera vínculo empregatício e, por consequência, obrigações trabalhistas e previdenciárias. 
    Considerando a jurisprudência prevalecente, não são devidas as verbas trabalhistas e estatutárias pleiteadas por Fernando Marciano Neves. 
    São procedentes os argumentos do Estado de São Paulo por estarem em consonância com a tese fixada no Tema 1.114 de repercussão geral.
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto por Fernando Marciano Neves (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora